Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRITÉRIO EQUITATIVO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONTRARIA O TEMA 1.076 DO STJ. CAPÍTULO NÃO OBJETO DO RESP. TRANSITADO EM JULGADO. REJULGAMENTO. CPC 1.040, II. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL.
1. Constatado que o tema a ser apreciado em rejulgamento não fora objeto do Recurso Especial em aberto, resta impossibilitado, por força do trânsito em julgado deste capítulo da apelação, o rejulgamento buscado, mesmo que o julgamento inicial contrarie a tese fixada no tema em apreço.
2. Deu-se provimento aos embargos para invalidar o rejulgamento feito ao arrepio do trânsito em julgado do capítulo do acórdão relativo à apreciação equitativa dos honorários de sucumbência.